Tribunal: TJSP
Processo: 2238744-85.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 5.252, de 05 de abril de 2019, do Município de Mogi Guaçu, que "dispõe sobre denominação de Carlos César (João Dorácio), o Palco Multiuso, localizado no Parque Municipal "Prefeito Orlando Chiarelli (Parque dos Ingás)" – Alegação de que a lei impugnada viola o princípio da legalidade, princípio a que se submete o município por força dos artigos 111 e

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 5.252, de 05 de abril de 2019, do Município de Mogi Guaçu, que "dispõe sobre denominação de Carlos César (João Dorácio), o Palco Multiuso, localizado no Parque Municipal "Prefeito Orlando Chiarelli (Parque dos Ingás)" – Alegação de que a lei impugnada viola o princípio da legalidade, princípio a que se submete o município por força dos artigos 111 e 144 da Constituição Estadual – Violação dita sucedida porque vigora no Município a Lei Municipal no 3.152/1993, cujo art. 1o, II, permite a atribuição de logradouros e próprios municipais, desde que "não haja" outro "com o nome da mesma pessoa homenageada", contrariada – Lei dita inconstitucional por vigorar a Lei Municipal no 4.000/2002, que anteriormente atribuiu o mesmo nome a outro logradouro – Compreensão do princípio constitucional da legalidade (art. 5o, II, da CF) – Hipótese em que se veicula mera crise de legalidade, decorrente do confronto entre duas leis locais, e assim não passível de ação direta de inconstitucionalidade – Carência da ação configurada, por inadequação da via eleita, para a qual ausente interesse processual do autor.

Processo julgado extinto sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC), cassada a liminar.